Tribunal: TJPA
Processo: 0800692-04.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800692-04.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ARESTO IMPUGNADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO FIRMADO NA DECISÃO IMPUGNADA ÀQUELE ARGUIDO PELO EMBARGANTE NÃO IMPLICA NECESSARIAMENTE EM VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do CPC.

2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a falta de coerência da decisão, que deve ser lógica. Pelo vício, entende-se a afirmação contrária a algo que se disse anteriormente. O pronunciamento contraditório é aquele que contém partes que conflitam entre si, ou afirmações que se rechaçam ou anulam.

3. No caso vertente,
o embargante sustentou a ocorrência de contradição no aresto impugnado pelo fato de a alteração cadastral da embargada de ativo regular para não regular não configurar sanção política, uma vez que tal medida não inviabilizaria a atividade econômica, tampouco induziria malferimento à isonomia. Todavia, o ponto apontado que ensejaria a configuração do vício aludido foi muito bem abordado no julgado impugnado, adotando-se tese contrária ao entendimento do embargante.

4. Desse modo,
não se verifica a existência do vício suscitado pelo recorrente, já que o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. Assim, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegada contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que já foi decidido.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 (onze) aos 20 (vinte) do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão constante do id. 4547200, págs. 1/6, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. AUTUAÇÃO FISCAL POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. IMPOSIÇÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL IRREGULAR. SANÇÃO DE NATUREZA POLÍTICA. PROVIDÊNCIA QUE IMPORTA EM MEDIDA COERCITIVA DE PAGAMENTO DE TRIBUTO À MÍNGUA DA EXECUÇÃO FISCAL. DESCABIMENTO. INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É de sabença que o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais em atraso. Referido comportamento, arbitrário e inadmissível, tem sido rechaçado pelos tribunais superiores como sanção política, que corresponde a restrições ou proibições impostas ao contribuinte como forma indireta de o compelir ao pagamento do tributo.

2. No caso vertente, observa-se que a recorrida foi autuada pelo Fisco por ter entregue fora do prazo e após o último dia do mês subsequente à data prevista na legislação tributária a Declaração de Informações Econômico Fiscais, ensejando, com isso, a formalização do débito no importe de R$ 167.732,95 (cento e sessenta e sete mil e setecentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme se afere do Auto de Infração Fiscal nº 082019510000068-2.

3. Diante da situação, o Fisco Estadual procedeu a alteração da Inscrição Estadual da agravante de Ativo Regular para Não Regular. Essa classificação do contribuinte faz com que ele seja submetido à regime fiscal diferenciado, uma vez que força o recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no ato de entrara das mercadorias neste Estado, conforme estatuído pelo artigo 108, VII, “e” do Decreto nº 4.676/2011 (RICMS-PA)

4. Ressoa evidenciado que a alteração da agravante de Ativo Regular para Não Regular configura um meio de coerção indireta para cobrança de débitos inscritos em dívida ativa, pois implica em tratamento tributário diferenciado que dificulta o exercício da atividade econômica, configurando, assim, clara sanção política não admitida pela Constituição e rechaçada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 4578963, págs. 1/9), após breve explanação dos fatos, defendeu o embargante a existência de contradição no aresto impugnado, aduzindo, para tanto, que o vício em comento considerou sanção política a cobrança antecipada do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de contribuinte em situação de ativo não regular.

Esclareceu que a alteração do status fiscal da embargada não tem o efeito de inviabilizar sua atividade econômica, de modo que não se aplica o entendimento citado no acórdão.

Afirmou que o enquadramento da pessoa jurídica como ativo não regular não ocorre exclusivamente pelo não pagamento da exação, mas pelo descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Frisou que a sistemática da alteração cadastral tem o condão de evitar comportamento evasivo, de modo que a estipulação de um tratamento mais rigoroso ao contribuinte impontual não importa em violação à isonomia.

Mencionou precedente em abono de sua tese.

Afirmou que há, no âmbito desta Casa, julgados no sentido de se considerar legitima a alteração cadastral, a exemplo do que foi decidido nos autos do agravo de instrumento nº 0800182-59.2018.8.14.0000, em que se adotou entendimento diverso.

Postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, devendo lhe ser concedido efeitos infringentes nos termos que expôs.

Não foram ofertadas contrarrazões (id. 5058579, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação meritória.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do CPC, “
verbis
”:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ademais, os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, sendo certo que o efeito modificativo apenas é possível em hipóteses excepcionais, uma vez que comprovada a existência dos

mencionados vícios no julgado.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a falta de coerência da decisão, que deve ser lógica. Pelo vício, entende-se a afirmação contrária a algo que se disse anteriormente. O pronunciamento contraditório é aquele que contém partes que conflitam entre si, ou afirmações que se rechaçam ou anulam.

No caso vertente, o embargante sustentou a ocorrência de contradição no aresto impugnado pelo fato de a alteração cadastral da embargada de ativo regular para não regular não configurar sanção política, uma vez que tal medida não inviabilizaria a atividade econômica, tampouco induziria malferimento à isonomia.

Todavia, o ponto apontado que ensejaria a configuração do vício aludido foi muito bem abordado no julgado impugnado, adotando-se tese contrária ao entendimento do embargante, conforme trecho do referido julgado, a seguir transcrito:

“É de sabença que o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais em atraso. Referido comportamento, arbitrário e inadmissível, tem sido rechaçado pelos tribunais superiores como sanção política, que corresponde a restrições ou proibições impostas ao contribuinte como forma indireta de o compelir ao pagamento do tributo.

Nesse contexto, qualquer que seja a restrição que importe no cerceamento de liberdade de exercer atividade lícita se mostra em desconformidade com a Constituição da República, porquanto contraria o artigo 170 da Lex Matter, ‘in verbis”:

(...)

A orientação fixada pelo Pretório Excelso é a de que o Estado não pode adotar sanções políticas, que se caracterizam pela utilização de meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao pagamento do tributo em atraso, estando o ente público vinculado ao procedimento de execução fiscal para a cobrança de seus créditos, no qual é assegurado ao devedor o devido processo legal.

No caso vertente, observa-se que a recorrida foi autuada pelo Fisco por ter entregue fora do prazo e após o último dia do mês subsequente a data prevista na legislação tributária a Declaração de Informações Econômico Fiscais, ensejando, com isso, a formalização do débito no importe de R$ 167.732,95 (cento e sessenta e sete mil e setecentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme se afere do Auto de Infração Fiscal nº 082019510000068-2, constante no id. 13915517, págs. 01/02.

Diante da situação, o Fisco Estadual procedeu a alteração da Inscrição Estadual da agravante de Ativo Regular para Não Regular, conforme id. 13915515, pág. 01. Essa classificação do contribuinte faz com que ele seja submetido à regime fiscal diferenciado, uma vez que força o recolhimento do ICMS no ato de entrada das mercadorias neste Estado, conforme estatuído pelo artigo 108, VII, “e”, do Decreto nº 4.676/2011 (RICMS-PA), in verbis:

(...)

Do que se observa, a legislação estadual estabelece locais, prazos e condições diferenciadas para o pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em antecipação para o contribuinte na qualidade de Ativo Não Regular, sendo que, em razão dessa circunstância, deve ele recolher o tributo na primeira repartição tributária por onde as mercadorias são transportadas.

Nesse desiderato, ressoa evidenciado que a alteração da agravante de Ativo Regular para Não Regular configura um meio de coerção indireta para cobrança de débitos inscritos em dívida ativa, pois implica em tratamento tributário diferenciado que dificulta o exercício da atividade econômica, configurando, assim, clara sanção política não admitida pela Constituição e rechaçada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).”

Desse modo, não se verifica a existência do vício suscitado pelo recorrente, já que o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. Assim, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegada contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que já foi decidido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É como o voto.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/04/2022